Tribunal: TJMT
Processo: 1015559-94.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015559-94.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXSANDRO RODRIGUES VILELA - CPF: 022.779.021-95 (ADVOGADO), LEONARDO AUGUSTO DE ANDRADE RAMOS - CPF: 031.487.141-13 (REQUERENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS – ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO QUE DEFERIU PLEITO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR CARECE DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE MOTIVADA PELO JUÍZO
A QUO
– FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
– VALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Caso em que a decisão que decretou a busca e apreensão domiciliar, embora sucinta, foi devidamente fundamentada pelo Juízo de origem, o qual fez expressa referência às razões expostas pelo Ministério Público, acerca dos fortes indícios do comércio ilícito de drogas pelo requerente, no endereço a ele vinculado, bem como da necessidade de obstar o aumento da criminalidade e a disseminação e o efeito deletério do entorpecente.

Se a sentença e o acórdão confirmatório examinaram com percuciência a prova dos autos, apresentando-se a condenação alicerçada por elementos probatórios seguros, não há como desconstituí-la.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Leonardo Augusto de Andrade Ramos
, com fundamento no art. 621, incisos I e II, do CPP, contra condenação já transitada em julgado, oriunda da 13a Vara Criminal de Cuiabá, à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 550 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, mantida em sede de apelação pela Terceira Câmara Criminal – Id. 174209656, pp. 13-14 [acórdão].

Na inicial, a defesa pede, preliminarmente, a declaração de nulidade das provas obtidas por meio de mandado de busca e apreensão, cuja decisão reputa desprovida de fundamentação concreta e, no mérito, a absolvição por ausência de provas da traficância.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
improcedência
do pedido – Id. 178368182.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, afasto a preliminar de ilicitude das provas suscitada pelo requerente.

A situação retratada nestes autos reflete à técnica da fundamentação
per relationem
, a qual, conforme reiterados precedentes do STJ, é legítima [AgRg no RHC 173646 / ES; AgRg no HC 797460 / SP].

No caso, a decisão que decretou a medida cautelar, embora sucinta, foi devidamente fundamentada pelo Juízo de origem, o qual fez referência às razões expostas pelo Ministério Público, acerca dos fortes indícios do comércio ilícito de drogas pelo requerente, no endereço a ele vinculado – local apontado como “
boca de fumo
”, bem como da necessidade de obstar o aumento da criminalidade e a disseminação e o efeito deletério do entorpecente.

Desse modo, descabe falar em falta de fundamentação da decisão que decretou em desfavor do requerente a busca e apreensão domiciliar.

Afere-se, ademais, que a sentença e o acórdão afirmaram peremptoriamente que as provas acostadas ao feito eram suficientes para a comprovação da autoria pelo crime de tráfico de drogas, não havendo falar em absolvição por fragilidade de provas, ainda que a quantidade de drogas apreendida na posse do requerente não seja expressiva.

Ficou claro que as declarações do requerente configuram mera tentativa de afastar sua responsabilidade penal.

No entanto, da análise das provas colhidas durante a instrução do processo, em especial, das declarações dos policiais que participaram das diligências, não se verificou contradição alguma, bem como não há nenhuma prova que corrobore as acusações de má conduta dos agentes, tendo sido adequadamente utilizados seus depoimentos para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva.

No caso, o requerente não demonstrou em que medida a decisão seria supostamente contrária à evidência dos autos, não comprovou que alguma prova ou depoimento seriam falsos e, tampouco vieram para os autos provas da suposta inocência.

Logo, a improcedência da revisão criminal é medida que se impõe.

Ante o exposto,
julgo improcedente
o pedido revisional, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2023